Tribunal: TJES
Processo: 5001713-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Peticionamento Eletrônico
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001713-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: LUCAS SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARO DE VEÍCULO COBERTO POR GARANTIA MECÂNICA. DEMORA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PRAZO JUDICIAL DE 15 DIAS PARA CONCLUSÃO DO CONSERTO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por oficina mecânica requerida contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a conclusão, no prazo de 15 dias, da reparação de veículo adquirido pelo agravado com garantia mecânica contratual de um ano, com entrega em perfeitas condições de uso. O autor da ação originária sustenta que o automóvel, utilizado como instrumento de trabalho na atividade de motorista de aplicativo, apresentou grave defeito no motor, permaneceu por período superior a 48 dias sob responsabilidade da ré para reparos e não foi devolvido com previsão concreta de conclusão do conserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é razoável o prazo de 15 dias fixado judicialmente para conclusão do reparo do veículo; (ii) estabelecer se a complexidade do conserto e o encaminhamento do automóvel a segunda oficina credenciada justificam a dilação do prazo concedido na tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo máximo de 30 dias para saneamento de vícios do produto.

4. O veículo já permanecia fora da posse do consumidor por cerca de 60 dias quando proferida a decisão agravada, lapso que excede significativamente o prazo legal para reparo. O prazo de 15 dias fixado pelo juízo de origem não se examina isoladamente, mas em conjunto com a demora já acumulada pela fornecedora na solução do vício.

5. A tutela de urgência mostra-se adequada para mitigar os prejuízos impostos ao consumidor, especialmente porque o automóvel constitui sua principal ferramenta de trabalho e fonte de sustento familiar. A alegação recursal de que o reparo está em fase final enfraquece o pedido de dilação do prazo, pois indica, em princípio, viabilidade de conclusão do serviço dentro do período assinalado.

6.
A transferência do veículo para segunda oficina credenciada por necessidade de maior especialização técnica integra a esfera de organização interna da agravante e configura risco inerente à sua atividade empresarial. A demora decorrente da logística adotada pela prestadora do serviço de garantia não pode ser repassada ao consumidor, que permanece privado do bem essencial ao exercício de sua atividade profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo judicial de 15 dias para conclusão de reparo de veículo submetido a garantia é razoável quando já ultrapassado o prazo legal de 30 dias para saneamento do vício.

2. A complexidade do conserto não afasta a tutela de urgência quando o fornecedor já reteve o bem por período excessivo sem solução efetiva.

3. A logística interna do fornecedor, inclusive o encaminhamento do veículo a outra oficina credenciada, constitui risco da atividade empresarial e não pode onerar o consumidor.

4. A utilização do veículo como instrumento de trabalho reforça a urgência da medida destinada à pronta restituição do bem em condições de uso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001713-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO: LUCAS SILVA NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
6
ª VARA
CÍVEL D
E VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Indenizatória Por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes”, processo nº 5041264-65.2024.8.08.0035, que lhe move
LUCAS SILVA NASCIMENTO
, que
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora Agravado, para determinar que a parte Agravante conclua a reparação do veículo do autor no prazo de 15 (quinze) dias, entregando-o em perfeita condição de uso.

Em suas razões recursais (ID. 12092948), a parte recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o reparo do veículo está em andamento e que se trata de uma avaria complexa no motor, o que demanda um lapso temporal superior ao fixado pelo juízo
a quo;

(II)
visando a excelência do serviço, foi necessário encaminhar o veículo a uma segunda oficina mecânica credenciada, com maior conhecimento técnico para a conclusão do reparo;
(III)
o Agravado realizou três acionamentos da garantia, sendo que o terceiro, datado de 14 de janeiro de 2025, foi aprovado e está em curso.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, especificamente no que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação.

Decisão proferida no evento ID. n.º 14875785 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos indenizatórios, na qual o autor, ora Agravado, narra ter adquirido, em 29 de janeiro de 2024, um veículo seminovo da marca Ford, modelo Ka, placa RBD5G23, e que, no ato da compra, contratou um serviço de garantia mecânica de um ano, denominado “Manual de Serviços Prime”, fornecido pela empresa ré, ora Agravante.

Sustenta o autor que utiliza o referido automóvel como sua principal ferramenta de trabalho, exercendo a profissão de motorista de aplicativo, atividade da qual provém o sustento de sua família.

Alega que, em 17 de outubro de 2024, o veículo apresentou um defeito de natureza grave em seu motor, o que o impossibilitou de continuar a utilizá-lo. Diante de tal fato, assevera que acionou a garantia contratada, sendo orientado pela Agravante a encaminhar o automóvel a uma oficina mecânica por ela credenciada.

Destaca que, desde então, o veículo permanece sob a responsabilidade da Agravante para reparos, tendo transcorrido, à época do ajuizamento da ação, um período superior a 48 (quarenta e oito) dias sem que o conserto fosse concluído ou que lhe fosse apresentada qualquer previsão concreta para a devolução do bem.

Em razão desses fatos, ajuizou a demanda originária, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que a Agravante fosse compelida a realizar o conserto imediato do veículo ou a disponibilizar um automóvel similar para que pudesse retomar suas atividades laborais, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, pela extensão da garantia contratual por mais um ano, e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

O douto Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar (Id. 56665786), entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. Fundamentou sua decisão na comprovação da relação jurídica entre as partes, na vigência da garantia e no fato de o veículo se encontrar na posse da ré para conserto por tempo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, ultrapassando o prazo legal, além de considerar o prejuízo evidente ao autor, que utiliza o bem para o seu sustento. Assim, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, concluísse a reparação do veículo e o entregasse em perfeitas condições de uso ao Agravado.

Feita essa breve contextualização, constato que a argumentação central da Agravante reside na suposta exiguidade do prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo juízo de origem, sob a alegação de que o reparo no motor do veículo é de alta complexidade.

Conforme se extrai dos autos,
a decisão recorrida foi proferida
quando já transcorrido
s
60 (sessenta) dias desde que o bem fora retirado da posse do Agravado
. Este lapso temporal, por si só, já ultrapassa sobremaneira o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios em produtos, conforme estabelecido no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que rege a relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, a determinação judicial para que o reparo fosse concluído em 15 (quinze) dias
não se apresenta como
desarrazoada, revela
ndo
-se
adequada para
mitigar os prejuízos já impostos ao consumidor pela demora excessiva e injustificada da fornecedora do serviço de garantia
. O prazo concedido pelo magistrado não pode ser analisado de forma isolada, mas sim à luz de todo o período em que a Agravante já teve o veículo à sua disposição para realizar os devidos reparos.

Ademais, a própria Agravante, em suas razões recursais, afirma que o reparo do veículo encontra-se "em fase final". Tal alegação, em vez de corroborar a necessidade de dilação do prazo, milita em seu desfavor, pois, se o serviço está prestes a ser concluído, um período de 15 (quinze) dias se mostra,
a priori
, suficiente para os arremates finais e a devolução do bem ao seu proprietário.

A necessidade de transferência do veículo para uma segunda oficina, por suposta necessidade de maior conhecimento técnico, constitui-se em questão de organização interna da Agravante, sendo um risco inerente à sua atividade empresarial. A responsabilidade por eventuais demoras decorrentes de sua logística de prestação de serviços não pode ser transferida ao consumidor, que já aguarda há meses pela solução de um problema que o priva de seu instrumento de trabalho e fonte de renda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.